Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO). OMISSÃO ESTATAL NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença (necessidade de prova técnica simplificada).
A. Produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado. Demais disso, como bem salientado na sentença (ora confirmada) não há qualquer dúvida acerca da necessidade de realização da cirurgia almejada, a qual inclusive já foi realizada por decisão judicial, conforme noticiado no feito de no 0722839-26, situação que por outro lado tornou inviável a eventual produção de qualquer prova técnica ou pericial, pois desfeita a condição de saúde anterior do ora demandante.
B. Nesse sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça (ID 28126781 – p.1/4) no sentido de ser “(...) inviável a realização de prova técnica por três razões básicas. A uma, porque conforme noticiado pelo juízo singular, o paciente passou pela cirurgia vindicada, corrigindo o desvio mencionado, feito de no 0722839-26, tornando inviável a realização de prova técnica ou pericial para atestar condição de saúde anterior, encontrando vedação no art. 464, § 1o, III, do CPC. A duas, porque o paciente ao requerer a produção da prova técnica o fez de forma genérica, sem mencionar como a sua produção poderia influenciar no julgamento do feito e a que se prestaria, sendo que ao recorrer não indicou com precisão qual o prejuízo na não realização da prova. A três, porque a prova técnica era desnecessária frente as circunstâncias concretas do caso apresentado (464, § 1o, III, do CPC), encontrando a sentença combatida lastro jurisprudencial suficiente das Turmas Recursais para negar a indenização por dano moral em razão da suposta demora na realização de procedimento eletivo por parte do Distrito Federal.
II. Mérito.
A. A causa de pedir da demanda reparatória por danos morais retrata que: (i) o requerente foi vítima de acidente de moto em 28.3.2019, fato que teria lhe ocasionado diversas lesões, dentre elas um desvio nasal que precisava ser resolvido por procedimento cirúrgico (obrigação de fazer pleiteada nos autos de n. 0722839-26.2021.8.07.0016); (ii) ao ser atendido no Hospital de Base do Distrito Federal teria sido taxado como nômade/cigano/morador de rua e teve seu risco determinado como azul (atendimento eletivo); (iii) a espera pela realização da cirurgia e a classificação do procedimento como risco azul (eletivo) teria lhe causado danos extrapatrimoniais; (iv) interesse recursal na anulação do decisum, para que seja determinado ao juízo “a quo” a realização de prova técnica simplificada ou a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido.
B. Compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência médica e farmacêutica, a garantir o acesso da população aos tratamentos necessários para fazer frente à respectiva enfermidade (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204, § 2o I e II e art. 207, XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para assim garantir-lhes um melhor tratamento e permitir-lhes o mínimo necessário de qualidade de vida.
C. No caso concreto, não desponta absoluta omissão estatal à prestação da necessária assistência ao recorrente, porque ainda que ele não tenha logrado realizar de imediato o procedimento cirúrgico pela via administrativa, a cirurgia foi realizada, consoante informação dos autos n. 0722839-26.2021.8.07.0016.
D. Ademais, a classificação do risco cirúrgico como azul (cirurgia eletiva) e descrição do tipo moradia do paciente (nômade/cigano/morador de rua) não constituem situação suficiente a justificar a pretendida compensação por danos morais. Com efeito, como bem pontuado no parecer da douta Promotoria de Justiça (ID 28126781 – p.1/4) quisera o paciente ser enquadrado em posição superior na regulação, deveria ter questionado sua classificação, argumentando urgência necessária. No caso dos autos, contudo, não há nenhuma indicação de que o autor requereu administrativamente a reconsideração de seu caso e a teve negada, tampouco que contestou o tipo de moradia colocado em seu registro (tipo de moradia que é padronizado a SES/DF, frise-se, não havendo indicativo que foi direcionado a fim de abalar a honra do recorrente)
E. Nesse quadro, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos, porquanto não se observa grave desrespeito, nem mesmo violação, ao direito de personalidade do recorrente, de maneira a tipificar o dano moral reparável (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).